Tribunal: CARF
Processo: 19515.000044/2006-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LOUISE LERINA FIALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Período de apuração: 04/08/1999 a 27/03/2002
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 08. PRAZO DECADENCIAL CTN. CABIMENTO.
Comprovado o recolhimento parcial, adota-se o prazo previsto no artigo 150, § 4o, do CTN, cujo termo inicial é a data do fato gerador.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SUPLETIVA DO SUJEITO PASSIVO. CABIMENTO. ART. 5°, § 3°, DA LEI N° 9.311/96.
Na falta de retenção e recolhimento da CPMF pela Instituição Financeira, responde o contribuinte na qualidade de responsável supletivo pela obrigação tributária, nos termos do art. 5o, § 3°, da Lei n° 9.311, de 1996.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESCONTITUIÇÃO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR EM DERMINADO PERÍODO.
Demonstrada a ausência da prática do fato gerador durante determinado período de apuração, correta a desconstituição do lançamento de ofício nesta parte.
CPMF. CASSAÇÃO DE LIMINAR. EFEITOS RETROATIVOS. JUROS E MULTA DE MORA. INCIDÊNCIA.
São devidos juros moratórios e multa pelo não recolhimento de CPMF em face de liminar suspensiva de exigibilidade do crédito fiscal, posteriormente cassada.
TAXA SELIC. ILEGALIDADE DA MULTA E DOS JUROS APLICADOS. INEXISTÊNCIA. SUMULAS CARF 4 E 108.
Nos termos das Súmulas CARF nos 4 e 108, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Além disso, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000044/2006-61
ACÓRDÃO
3302-015.687 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA PM DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF
Período de apuração: 04/08/1999 a 27/03/2002
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 08. PRAZO DECADENCIAL CTN.
CABIMENTO.
Comprovado o recolhimento parcial, adota-se o prazo previsto no artigo
150, § 4o, do CTN, cujo termo inicial é a data do fato gerador.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SUPLETIVA DO SUJEITO PASSIVO.
CABIMENTO. ART. 5°, § 3°, DA LEI N° 9.311/96.
Na falta de retenção e recolhimento da CPMF pela Instituição Financeira,
responde o contribuinte na qualidade de responsável supletivo pela
obrigação tributária, nos termos do art. 5o, § 3°, da Lei n° 9.311, de 1996.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DESCONTITUIÇÃO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE
FATO GERADOR EM DERMINADO PERÍODO.
Demonstrada a ausência da prática do fato gerador durante determinado
período de apuração, correta a desconstituição do lançamento de ofício
nesta parte.
CPMF. CASSAÇÃO DE LIMINAR. EFEITOS RETROATIVOS. JUROS E MULTA DE
MORA. INCIDÊNCIA.
São devidos juros moratórios e multa pelo não recolhimento de CPMF em
face de liminar suspensiva de exigibilidade do crédito fiscal,
posteriormente cassada.
TAXA SELIC. ILEGALIDADE DA MULTA E DOS JUROS APLICADOS.
INEXISTÊNCIA. SUMULAS CARF 4 E 108.
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.687 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000044/2006-61
2
Nos termos das Súmulas CARF nos 4 e 108, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Além disso,
incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade da
aplicação da Taxa Selic sobre o crédito tributário e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento
para (i) reconhecer a decadência dos fatos geradores ocorridos até 10/01/2001 e (ii) desconstituir
o lançamento de ofício na parte relacionada às contas correntes da contribuinte no banco Nossa
Caixa S/A, nos termos do Relatório de Diligência Fiscal de fls. 1019-1024.

Assinado Digitalmente
Louise Lerina Fialho – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Louise Lerina Fialho, Marina Righi
Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em desfavor da contribuinte, visando à
constituição de crédito tributário relativo à Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.687 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000044/2006-61
3
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF, relativos ao
período de 04/08/1999 a 27/03/2002 (fls. 5-44).
Conforme a fiscalização, a contribuinte teria deixado de recolher a contribuição no
período referido (fl. 12), o que ensejou a lavratura do lançamento em questão. Isso a partir das
informações obtidas junto as instituições financeiras com as quais a contribuinte mantinha vínculo
no período fiscalizado (Banco do Estado de São Paulo S.A. – BANESPA; Banco Nossa Caixa S.A.; e
Banco do Brasil S.A.).
Em sede de Impugnação, a contribuinte sustentou (fls. 47-68) preliminarmente a
inexistência de concomitância entre o auto de infração ora discutido e o Mandado de Segurança
de no 1999.61.00.031955-4. Além disso, alegou a existência de decadência com relação aos fatos
geradores anteriores a 17/01/01. Quanto ao mérito, referiu que a responsabilidade pelo
recolhimento da CPMF era exclusiva das instituições financeiras, nos termos da MP 2.037-21, de
25/08/2000. Mencionou que MP 2.158-35 criou uma situação especial com relação à
responsabilidade das instituições financeiras, pois estabeleceu a obrigação das aludidas
instituições de acompanharem a situação de seus clientes, de modo a apurarem a situação das
respectivas medidas judiciais e procederem à retenção e ao recolhimento da CPMF, sem que
houvesse qualquer menção à responsabilidade supletiva do titular da movimentação financeira.
Alegou que a MP 2.158 somente autorizava a responsabilização da contribuinte (titular da
movimentação financeira) de forma supletiva, caso ficasse comprovado que houve manifestação
expressa da referida titular contra a retenção e recolhimento da CPMF, o que não ocorreu no
presente caso. Sustentou, por fim, a inaplicabilidade da taxa Selic.
Posteriormente, a contribuinte apresentou manifestação às fls. 179-186, na qual
alegou erro da fiscalização quanto à base de cálculo da aludida contribuição, postulando, ao fim, a
desconstituição do lançamento tributário.
Após, a 3a Turma da DRJ/CPS (Campinas/SP) julgou parcialmente procedente a
Impugnação, conforme ementa que segue (fls. 801-817):
DECADÊNCIA. CPMF. PRAZO. O prazo decadencial da CPMF é de dez anos a partir
do primeiro dia do exercício seguinte em que O crédito poderia ter sido
constituído.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INFORMAÇOES FORNECIDAS POR INSTITUIÇÃO
RECOLHIMENTO. BANCÁRIA. Informada FALTA DE Administração à Tributária a
falta de retenção/recolhimento da contribuição correta formalização da exigência,
com os acréscimos legais, contra O sujeito passivo na sua qualidade de
responsável supletivo pela obrigação. Improcedente, contudo, a parcela infirmada
por documentação apresentada pelo contribuinte.
JUROS DE MORA. SELIC. A aplicação de juros com base na taxa Selic decorre de lei,
não tendo a autoridade administrativa competência para afastá-la.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.687 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000044/2006-61
4
A contribuinte, tendo tomado ciência da decisão da DRJ em 26/01/2009 (conforme
Aviso de Recebimento, às fls. 859 e 925), apresentou Recurso Voluntário em 10/11/2008, às fls.
862-890 e fls. 895-923. Em tal recurso, a contribuinte reiterou os argumentos expostos na
Impugnação, acrescentando tópico específico a respeito dos aspectos material e temporal da
CPMF, com relação aos quais teria, segundo o sujeito passivo, ocorrido equívoco no lançamento.
Ademais, sustentou a necessidade de afastamento da multa e dos juros, com fundamento no art.
100 do CTN.
Em 17/04/2018, esta turma julgadora, em outra composição, por maioria de votos,
deu provimento ao Recurso Voluntário, conforme ementa que segue (fls. 928-936):
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 08. PRAZO DECADENCIAL CTN.
CABIMENTO.
Comprovado o recolhimento parcial, adota-se o prazo previsto no artigo 150, § 4o
do CTN, cujo termo inicial é a data do fato gerador.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
RESPONSABILIDADE
SUPLETIVA
DO
SUJEITO
PASSIVO.
DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
NÃO COMPROVADA.
Inexistindo nos autos referência quanto à manifestação contrária da contribuinte
à retenção, requisito estabelecido pelo artigo 45 da Medida Provisória no 2.158,
de 2001, restando afastada a responsabilidade supletiva.
Diante disso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) interpôs Recurso
Especial às fls. 938-954. Em tal recurso, a PGFN alegou em suma a existência de divergência entre
as Turmas Julgadoras com relação à responsabilidade supletiva da contribuinte quanto ao
inadimplemento da obrigação tributária nos casos de cassação de liminar concedida judicialmente
- se condicionada ou não à comprovação de que houve manifestação contrária à retenção. Além
disso, fundamentou o seu entendimento com base nos arts. 4o e 5o da Lei no 9.311, de 1996, bem
como no art. 128 do CTN, na Instrução Normativa no 89, de 2000 e na Medida Provisória no 2.037-
21, de 2000.
Apresentadas contrarrazões pela contribuinte (fls. 968-976), sobreveio o Acórdão
da 3a Turma do Conselho Superior de Recursos Fiscais dando provimento, por unanimidade, ao
Recurso Especial interposto pela PGFN (fls. 981-988), restabelecendo a legitimidade passiva da
recorrida e determinando o retorno dos autos ao colegiado a quo, para análise das demais
questões postas no Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SUPLETIVA DO SUJEITO PASSIVO. CABIMENTO.
ART. 5°, § 3° DA LEI N° 9.311/96. Na falta de retenção e recolhimento da CPMF
pela Instituição Financeira, responde o contribuinte na qualidade de responsável
supletivo pela obrigação tributária, nos termos do art. 5o, § 3° da Lei n° 9.311, de
1996.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.687 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000044/2006-61
5
Após o retorno dos autos, em 25/05/2021, esta turma julgadora, em outra
composição, determinou a conversão do Recurso Voluntário em diligência, nos seguintes termos
(fls. 1006-1012):
III – Da proposta de diligência:
Contrapondo a decisão da DRJ, defende a recorrente, o reconhecimento “a total
improcedência do lançamento em relação ao Banco Nossa Caixa por violação aos
aspectos material e temporal da CPMF, ofensa ao art. 144 do CTN e violação ao
princípio da ampla defesa”.
Sobre o aspecto temporal, aduz, com base no art. 2' da Lei n' 9.311/96 que “em
nenhum dos incisos está explicitado como fato gerador da CPMF o lançamento
consolidado de débitos. Ao contrário, cada lançamento de débito constitui um
fato gerador da CPMF. Como não existe um lançamento de débito que, por si só,
em 27/03/2002, atinja o montante de R$ 34.686.686,67, então o lançamento
torna-se ilegal”.
Tratando-se do aspecto temporal, com base na Portaria 134/99 e no art. 144 do
CTN, afirma que “a instituição financeira, informou um único valor
correspondente aí dezenas de movimentações financeiras diárias desde 1999. Tal
informação não poderia ter sido aproveitada pela fiscalização, pois, assim agindo,
a fiscalização violou o aspecto temporal da CPMF”.
Em Procedimento Fiscal, consta informação de que o Banco Nossa Caixa S/A, foi
intimado a apresentar os comprovantes de recolhimento da referida Contribuição
(CPMF), que não foram recolhidos tempestivamente por motivo de Medida
Judicial posteriormente revogada, nos períodos compreendidos, respectivamente,
entre agosto de 1999 e janeiro de 2002, e março de 2002.
Na informação prestada ao Fisco, presente na listagem de fl. 08, consolidou todo
o período em que a CPMF não fora retida no período de vigência da medida
liminar em uma única data, 27/03/2002: veja-se que a base de cálculo alcança a
cifra de R$ 34.686.687,67”. (...)
A decisão de primeira instância, em face do princípio da verdade material, aceitou
as informações adicionais trazidas pela impugnante em peça de fls. 179/186 e
documentação as fls. 187/423.
Sobre a documentação juntada a destempo pela interessada, a DRJ assim se
manifestou com relação ao Banco Nossa Caixa, vejamos: (...)
Por tudo exposto acima, chamo atenção para o fato de que segundo a DRJ, apesar
dos extratos bancários juntados pela interessada demonstrar que de fato houve
retenções de R$ 940,69 e R$ 4.079,31, não se pode comparar a CPMF devida, pois
a listagem de fl. 08, restou consolidou todo o período em que a CPMF não fora
retida no período de vigência da medida liminar em uma única data, 27/03/2002 a
cifra de R$ 34.686.687,67.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.687 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000044/2006-61
6
Ainda, restou evidenciado que no procedimento fiscal que “não foram feitas
quaisquer outras diligências no sentido de previamente intimar o contribuinte,
instando-o a contradizer ou confirmar os valores informados pelas instituições
bancárias. Essa contraposição se instaurou somente com a apresentação dos
documentos adicionais (...)”.
Pois bem. Considerando que os dados e informações registrados nos documentos
anexado aos autos às fls. 187/423 trazidos pela contribuinte não foram analisados
pelo agente fazendário da origem do processo, não resta dúvida de que, neste
caso, a adoção do princípio da verdade material no processo administrativo fiscal,
consiste em uma providência que resulta na melhor aplicação do Direito e da
Justiça e por isso deve sempre ser perseguida.
Com base nessas considerações, devido às particularidades relatadas neste caso
concreto e antes do julgamento do mérito, com fundamento no art. 29 do
Decreto no 70.235/1972 (PAF), voto pela conversão do julgamento em diligência,
devendo os autos retornarem à DRF de Origem (domicílio tributário da
Recorrente), para que:
a) analise os extratos de movimentação bancária emitido pelo Banco Nossa Caixa
juntado aos autos às fls. 187/423, se teria havido autuação indevida da
Contribuição, no período de 11/01/2001 a 31/03/2002 (desconsiderada a análise
sobre o período decaído);
b) após a análise da documentação, a Autoridade Fiscal deverá elaborar relatório,
com os procedimentos realizados e conclusões tomadas; e,
c) elaborado o Relatório, deve-se dar ciência ao contribuinte para manifestação
sobre o teor do relatório da diligência, retornando então o processo a este
Colegiado para julgamento.
O agente administrativo ao realizar a diligência, assim concluiu no Relatório de
Diligência (fls. 1019-1024): “sendo assim, o valor do crédito tributário lançado de ofício
correspondente às contas-correntes do contribuinte no banco Nossa Caixa S.A. deve ser excluído
do montante cobrado.”
Posteriormente, o processo administrativo foi remetido novamente para este órgão
julgador para prosseguimento do feito (fls. 1026-1028).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Louise Lerina Fialho, Relatora
I - ADMISSIBILIDADE
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.687 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000044/2006-61
7
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
II – DAS PRELIMINARES
II. 1 – De legitimidade
Inicialmente, cumpre destacar que a questão da legitimidade da contribuinte pelo
recolhimento da CPMF, na qualidade de responsável supletiva da obrigação tributária, foi
reconhecida pela 3a Turma do Conselho Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão de no 9303-
010.155, julgado em 11/02/2020. Logo, passa-se à análise da preliminar de decadência.
II. 2 – De decadência
Conforme relatado, a contribuinte sustentou, em caráter preliminar, a ocorrência
de decadência com relação aos fatos geradores anteriores a 17/01/01, nos termos do art. 150,
parágrafo 4o, do CTN. Quanto ao ponto, refere que, somente em 16/01/06, foi cientificada do auto
de infração relativo à CPMF devida nos aos de 1999, 2000, 2001 e 2002. Logo, considerando que
nos termos do enunciado normativo referido, o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial, de cinco anos, é o fato gerador da CPMF, deve ser reconhecida a decadência para a
constituição do crédito tributário em questão com relação aos fatos geradores anteriores a
17/01/01.
Com relação a tal matéria, é importante destacar que esta turma já tinha a
analisado quando proferido o Acórdão de no 3302005.378, julgado em 17/04/2018, conforme se
extrai do seguinte trecho da decisão colegiada (fls. 928-936):
Da decadência
Quanto à decadência, cabe destacar que após a decisão de piso, em revisão de
ofício foi aferida a questão do prazo decadencial, conforme despacho de fl.838,
em face da Súmula Vinculante n° 08, que declarou inconstitucional o parágrafo
único do artigo 5° do Decreto-Lei 1.569, de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212,
de 1991, no entanto, reaprecia-se a questão quanto ao prazo decadencial, haja
vista que estando o processo submetido ao rito do Processo Administrativo Fiscal,
conforme normas estabelecidas pelo Decreto no 70.235, de 1972, visto que a
impugnação instaura a fase litigiosa (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972), e
estando à época o processo em fase de intimação do resultado julgamento de
primeira instância, naquele lapso temporal, competia à unidade tão somente os
atos de administração do processo com vistas à ciência da citada decisão. Após
transcorrido o prazo de trinta dias, sem que tivesse sido interposto o recurso
voluntário, encerraria a via contenciosa, cabendo à unidade promover os atos que
se fizessem necessários, por força das disposições do artigo 145 do CTN, abaixo
transcrito:
(...)
Resta consignado no referido despacho:
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.687 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000044/2006-61
8
No presente processo, em decorrência de pagamento parcial antecipado, aplica-
se o parágrafo 4°, art. 150, do CTN que determina o prazo decadencial de cinco
anos, contados da ocorrência dos fatos geradores. Assim, tendo o contribuinte
tomado ciência do lançamento em 16/01/2006, a constituição dos créditos
tributários referentes aos fatos geradores de CPMF de 01/08/ 1999 a 10/01/2001
estaria alcançada pelo instituto da decadência. (grifei).
Ocorre que após a ciência da decisão de piso, promoveu a recorrente a
apresentação da peça recursal, cuja matéria está arguida, no entanto, mesmo que
não estivesse, por ser preceito de ordem pública, caberia sua apreciação de ofício.
Postos esses esclarecimentos, analisa-se a seguir a questão do transcurso do
prazo decadencial:
No caso concreto, tendo a ciência do auto de infração ocorrido em 16/01/2006,
fl.45, existindo pagamento parcial, conforme relatado e em se tratando de fatos
geradores ocorridos de agosto de 1999 a março de 2002, aplica-se o disposto no
artigo 150, § 4o, do CTN, uma vez que se encontra pacificada na jurisprudência
deste E. CARF, quanto à contagem do prazo decadencial, que acolhe o
entendimento da decisão do STJ, na apreciação do REsp no 973.333SC, na
sistemática de recursos repetitivos, para reconhecer a decadência dos fatos
ocorridos até 10/01/2001.
Diante disso, adoto as razões de decidir já expostas por esta turma e, com isso, voto
por acolher parcialmente a preliminar, reconhecendo a decadência dos fatos geradores ocorridos
até 10/01/2001.
III – DO MÉRITO
Quanto ao mérito, conforme se depreende do Recurso Voluntário, a contribuinte
postula (i) a desconstituição do lançamento em relação ao Banco Nossa Caixa, por violação aos
aspectos material e temporal da CPMF, bem como ofensa ao art. 144 do CTN e ao princípio da
ampla defesa; (ii) o afastamento da multa e dos juros, com fundamento no parágrafo único do art.
100 do CTN; e (iii) a inaplicabilidade da Taxa Selic.
III.1 - Do pedido de improcedência do lançamento tributário em relação aos
valores informados pelo Banco Nossa Caixa
Conforme narrado e muito bem referido na Resolução no 3302-001.719, proferida
por esta turma julgadora, em outra composição, a contribuinte postulou que fosse reconhecida “a
total improcedência do lançamento em relação ao Banco Nossa Caixa por violação aos aspectos
material e temporal da CPMF, ofensa ao art. 144 do CTN e violação ao princípio da ampla defesa”.
Quanto ao aspecto temporal, aduziu, com base no art. 2o da Lei no 9.311/96, que
“em nenhum dos incisos está explicitado como fato gerador da CPMF o lançamento consolidado
de débitos. Ao contrário, cada lançamento de débito constitui um fato gerador da CPMF. Como
não existe um lançamento de débito que, por si só, em 27/03/2002, atinja o montante de R$
34.686.686,67, então o lançamento torna-se ilegal”.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.687 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000044/2006-61
9
Tratando-se do aspecto temporal, com base na Portaria 134/99 e no art. 144 do
CTN, afirma que “a instituição financeira, informou um único valor correspondente aí dezenas de
movimentações financeiras diárias desde 1999. Tal informação não poderia ter sido aproveitada
pela fiscalização, pois, assim agindo, a fiscalização violou o aspecto temporal da CPMF”.
Estes argumentos, juntamente com as provas juntadas aos autos (fls. 179-186),
motivaram a conversão do julgamento do Recurso Voluntário em diligência por esta turma
julgadora, determinado o retorno dos autos à DRF de Origem (domicílio tributário da Recorrente),
para que:
a) analise os extratos de movimentação bancária emitido pelo Banco Nossa Caixa
juntado aos autos às fls. 187/423, se teria havido autuação indevida da
Contribuição, no período de 11/01/2001 a 31/03/2002 (desconsiderada a análise
sobre o período decaído);
b) após a análise da documentação, a Autoridade Fiscal deverá elaborar relatório,
com os procedimentos realizados e conclusões tomadas; e,
c) elaborado o Relatório, deve-se dar ciência ao contribuinte para manifestação
sobre o teor do relatório da diligência, retornando então o processo a este
Colegiado para julgamento.
A DRF, por sua vez, apresentou o Relatório de Diligência, expondo o que segue:
Cabe esclarecer que o presente relatório está sendo elaborado partindo-se do
pressuposto que as cópias dos extratos apresentados pelo contribuinte às e-fls.
187/423 são documentos válidos e que é verdadeira a seguinte afirmação da
DRJ/CPS proferida no acórdão de e-fls. 801/817: “Já com relação ao Banco Nossa
Caixa, observa-se que aquela instituição bancária, na informação prestada ao
Fisco, presente na listagem de fl. 08, consolidou todo o período em que a CPMF
não fora retida no período de vigência da medida liminar em uma única data,
27/03/2002”.
De fato, somando-se os valores dos lançamentos constantes dos extratos da
Nossa Caixa, sobre os quais incide a CPMF, chega-se ao valor informado na
declaração de CPMF (IN SRF no 45, de 2001) da Nossa Caixa, reproduzida no auto
de infração e a seguir:
(...)
Resta claro que, em relação à CPMF incidente sobre lançamentos feitos em contas
corrente do contribuinte no banco Nossa Caixa S.A., CNPJ 43.073.394/0001-10, o
valor constituído de ofício está incorreto. Em primeiro lugar, por conta da
definição dos fatos geradores da contribuição, especificados no artigo 2o da Lei no
9.311, de 1996, transcrito a seguir:
Art. 2° O fato gerador da contribuição é:
I - o lançamento a débito, por instituição financeira, em contas correntes de
depósito, em contas correntes de empréstimo, em contas de depósito de
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.687 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000044/2006-61
10
poupança, de depósito judicial e de depósitos em consignação de pagamento de
que tratam os parágrafos do art. 890 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
introduzidos pelo art. 1° da Lei n° 8.951, de 13 de dezembro de 1994, junto a ela
mantidas;
II - o lançamento a crédito, por instituição financeira, em contas correntes que
apresentem saldo negativo, até o limite de valor da redução do saldo devedor;
III - a liquidação ou pagamento, por instituição financeira, de quaisquer créditos,
direitos ou valores, por conta e ordem de terceiros, que não tenham sido
creditados, em nome do beneficiário, nas contas referidas nos incisos anteriores;
IV - o lançamento, e qualquer outra forma de movimentação ou transmissão de
valores e de créditos e direitos de natureza financeira, não relacionados nos
incisos anteriores, efetuados pelos bancos comerciais, bancos múltiplos com
carteira comercial e caixas econômicas;
V - a liquidação de operação contratadas nos mercados organizados de liquidação
futura;
VI - qualquer outra movimentação ou transmissão de valores e de créditos e
direitos de natureza financeira que, por sua finalidade, reunindo características
que permitam presumir a existência de sistema organizado para efetivá-la,
produza os mesmos efeitos previstos nos incisos anteriores, independentemente
da pessoa que a efetue, da denominação que possa ter e da forma jurídica ou dos
instrumentos utilizados para realizá-la.
Portanto, a lei não previu a totalização de lançamentos em um dado período de
tempo para se apurar a base de cálculo da contribuição. Mas determinou em seu
artigo 10, em sua redação original em vigor na data dos fatos geradores tratados
neste processo, o seguinte:
Art. 10. O Ministro de Estado da Fazenda disciplinará as formas e os prazos de
apuração e de pagamento ou retenção e recolhimento da contribuição instituída
por esta Lei, respeitado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. O pagamento ou a retenção e o recolhimento da contribuição
serão efetuados no mínimo uma vez por semana.
Por conta do comando da Lei no 9.311, de 1996, o artigo 1o da Portaria MF no 134,
de 1999, dispôs:
Retenção e Recolhimento da Contribuição
Art. 1o A Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores
e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF será, pelas instituições e
pessoas referidas no art. 5o da Lei no 9.311, de 1996:
I - retida diariamente ou a cada lançamento;
II - apurada, considerando os fatos geradores ocorridos a partir da quinta-feira da
semana anterior até a quarta-feira da semana corrente; e
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.687 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000044/2006-61
11
III - paga até o terceiro dia útil da semana subseqüente à de encerramento do
período de apuração;
§ 1o O período de apuração da contribuição, previsto no inciso II, encerrar-se-á no
dia útil imediatamente anterior à quarta-feira, quando esta não for dia útil.
§ 2o Caso, na semana do término do período de apuração, ocorra feriado nacional,
local ou bancário na quinta ou sexta-feira, ou em ambas, o encerramento do
referido período será antecipado em número de dias úteis correspondentes a esses
feriados.
§ 3o No caso de feriados imprevistos, decretados excepcionalmente, que recaírem
na quinta ou na sexta-feira, a contribuição será retida no primeiro dia útil da
semana subseqüente.
§ 4o No caso de a instituição assumir a responsabilidade pelo pagamento da
CPMF, em virtude de insuficiência de recursos nas contas do contribuinte, a
retenção da contribuição poderá ser feita até o último dia útil da semana de
encerramento do período de apuração de que trata este artigo.
§ 5o O disposto no parágrafo anterior não elide a responsabilidade supletiva do
contribuinte pelo pagamento da contribuição.
§ 6o O recolhimento do valor da contribuição retida, bem assim o pagamento do
valor da contribuição devida como contribuinte pelas instituições e pessoas de que
trata este artigo, serão efetuados em DARF separados, de forma centralizada,
pelo estabelecimento sede da instituição, no prazo estabelecido no inciso III.
Portanto, a regulamentação dos recolhimentos de CPMF levou em conta a
determinação legal de se pagar a CPFM pelo menos uma vez por semana,
admitindo a totalização do valor do tributo levando-se em conta um período de
apuração de sete dias. Mas em nenhum momento permitiu a inclusão de
lançamentos anteriores ao período de apuração – determinado pela Portaria MF
no 134, de 1999 – para fins de mensuração da base de cálculo da contribuição
devida. Ou seja, uma vez que período de apuração descrito no auto de infração é
27/03/2002 (uma quarta-feira, o que está de acordo com o art. 1o, inciso II, da
Portaria MF no 134, de 1999), somente podem ser incluídos nesse período de
apuração os lançamentos ou as operações descritos no artigo 2o da Lei no 9.311,
de 1996 (fatos geradores da CPMF), ocorridos entre 21 e 27 de março de 2002.
De acordo com os extratos apresentados, não há qualquer lançamento ou
operação que seja fato gerador de CPMF que tenha ocorrido entre 21 e 27 de
março de 2002. Logo, o valor do crédito tributário constituído de ofício relativo à
movimentação declarada pela Nossa Caixa é nulo, já que não há fato gerador da
contribuição no período de apuração 27/03/2002. E se não houve fato gerador
naquele período de apuração, nem há que se falar em base de cálculo.
A seguir estão tabelas extraídas dos extratos apresentados pelo contribuinte que
mostram os fatos geradores ocorridos em março de 2002, nenhum deles entre 21
e 27 de março de 2002 (período de apuração 27/3/2002): (...)
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.687 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000044/2006-61
12
Sendo assim, o valor do crédito tributário lançado de ofício correspondente às
contas correntes do contribuinte no banco Nossa Caixa S.A. deve ser excluído do
montante cobrado.
Nota-se que a conclusão da DRF foi no sentido de que “o valor do crédito tributário
lançado de ofício correspondente às contas correntes do contribuinte no banco Nossa Caixa S.A.
deve ser excluído do montante cobrado”. Isso porque, em primeiro lugar, o lançamento
consolidou todo o período, em que a CPMF não fora recolhida, em uma data só (27/03/2002), em
flagrante violação à disposição estabelecida pelo parágrafo único do art. 10 da Lei no 9.311, de
1996, que estabelecia que “o pagamento ou a retenção e o recolhimento da contribuição serão
efetuados no mínimo uma vez por semana”. Em segundo lugar, porque, considerando o período
de apuração estabelecido pela fiscalização, 27/03/2002 (fl. 11), não há falar em recolhimento de
CPMF, uma vez que, de acordo com os extratos apresentados, não há qualquer lançamento ou
operação que se enquadre na hipótese de incidência da CPMF entre 21 e 27 de março de 2002
(sete dias anteriores ao período de apuração, conforme determina a legislação).
Tratando-se de prova técnica realizada pelo próprio Fisco a partir da análise da
documentação apresentada pela contribuinte, entendo que não há outra medida a ser adotada
por esta relatora senão a de acatar o resultado.
Nesse sentido, cumpre destacar que ao consolidar todo o período em que a CPMF
não fora recolhida em uma data só, o lançamento acabou por violar a disposição estabelecida pelo
art. 144 do CTN, uma vez que não se reportou à data do fato gerador e deixou de observar a
legislação vigente à época – a qual determinava que o pagamento ou a retenção e o recolhimento
da contribuição fossem efetuados no mínimo uma vez por semana.
Diante disso, em consonância com a conclusão adotada pela DRF, entendo que deve
ser excluído do lançamento de ofício os valores relacionados às contas correntes da contribuinte
no banco Nossa Caixa S.A.
III.2 – Do pedido de afastamento da multa e dos juros no caso concreto
A contribuinte postulou o afastamento dos juros e da multa aplicados em razão da
existência de ação judicial. Referiu, nesse sentido, que “a obrigação de a instituição financeira
proceder à retenção e ao recolhimento da CPMF no caso dos autos estava prevista na MP 2.158-
35 e na IN 89/2000 em seu art. 2o, inciso II, o que permite a aplicação do parágrafo único do art.
100 do CTN”.
Entendo que não assiste razão à contribuinte, essencialmente, por duas razões.
Em primeiro lugar, porque o caso da contribuinte não se enquadra em nenhuma
das hipóteses do art. 100 do CTN, que assim estabelece:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.687 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000044/2006-61
13
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
No caso, conforme narrado pela própria contribuinte, ela impetrou o Mandado de
Segurança de no 1999.61.00.031955-4 visando ao reconhecimento da inconstitucionalidade da
CPMF. Em tal processo judicial foi deferida, em 14/07/1999, medida liminar assegurando o direito
à contribuinte ao não recolhimento da aludida contribuição. No entanto, em 08/10/1999, a
segurança foi denegada e a medida liminar foi consequentemente revogada.
Nesse sentido, destaca-se que a Súmula 405 do STF, cuja observância é obrigatória,
deixa claro que “denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo
dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”.
Assim, retornando os fatos ao status quo ante, em razão de ter sido cassada a
liminar anteriormente deferida, cabe ao Fisco a cobrança do crédito tributário na sua
integralidade, inclusive quanto aos encargos decorrentes da mora. O valor da CPMF, portanto,
deverá ser acrescido de juros de mora e multa conforme o próprio ato normativo mencionado
pela contribuinte, art. 2o, § 2o, I e II, da IN/SRF 89/2000, que assim estabelecia:
Art. 2o As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da CPMF
deverão: (...)
§ 2o O valor da CPMF retida será acrescido de:
I - juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema de Liquidação e de
Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a
partir do primeiro dia do mês subseqüente à data em que a contribuição deveria
ter sido recolhida até o mês anterior ao da retenção, e de 1% no mês da retenção;
II - multa de mora à razão de 0,33% por dia de atraso, limitada a 20%, calculada a
partir do primeiro dia útil subseqüente à data em que a contribuição deveria ter
sido recolhida, até a data da retenção, observado o disposto no § 2o do art. 63 da
Lei No 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ademais, vale mencionar que o art. 46, inciso III da MP 2.037-22/2000 (reeditada
sob o n. 2.158- 35/2001 e em vigor na forma da EC 32/2001), ao dispor sobre o recolhimento da
CPMF no caso de revogação da liminar ou antecipação que suspendeu a retenção, determinou a
cobrança de juros de mora e multa moratória.
Logo, cabível, no caso concreto, a aplicação de multa e juros moratórios.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.687 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000044/2006-61
14
Nesse sentido, embora não seja de observância obrigatória, cumpre destacar que
este é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CPMF.
CASSAÇÃO DE LIMINAR. EFEITOS RETROATIVOS. JUROS E MULTA DE
MORA.INCIDÊNCIA.
1.Constato que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil,
uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
2. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão que, a despeito daoposição
de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal deorigem. Incidência
da Súmula 211/STJ.
3. São devidos juros moratórios e multa pelo não recolhimento de CPMF em
face de liminar suspensiva de exigibilidade do crédito fiscal, posteriormente
cassada. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas (AgRg no REsp
1.278.672/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 16/2/12).
4. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.650.825/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 9/3/2017, DJe de 5/5/2017.) (grifei)
Em segundo lugar, porque até poderia se falar em afastamento da multa de ofício
caso o lançamento tivesse se baseado em valores já confessados pela contribuinte, com
fundamento no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003 - nos exatos termos do Acórdão no 9303-010.127,
proferido pela CSRF, em 11/02/2020. No entanto, não é caso do presente processo. Conforme
Auto de Infração, este teve origem a partir das informações prestadas pelas instituições
financeiras com as quais a contribuinte tinha vínculo (fls. 7-11). Nesse mesmo sentido, seria o caso
de cancelamento da multa de ofício, com fundamento no art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, caso,
quando do lançamento 05/01/2006 (fl. 44), a decisão liminar estivesse ainda vigente, o que
também não é o caso (liminar revogada em 08/10/1999). Logo, nos termos do art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430, de 1996, devida a imposição da multa de 75%.
Sendo assim, com base nos fundamentos acima apresentados, entendo que correta
a incidência de juros e multa sobre a contribuição não recolhida pela contribuinte.
III.3 – Do pedido de inaplicabilidade da Taxa Selic
A contribuinte sustentou a ilegalidade e inconstitucionalidade da aplicação da Taxa
Selic sobre os créditos tributário. Quanto ao ponto, referiu, em suma, que a Selic não se presta à
atualização dos créditos tributários, devendo ser aplicada a taxa de juros de 1% prevista no art.
161, §1o, do CTN.
Contudo, tal matéria se encontra sumulada por este órgão julgador e cuja
observância é obrigatória nos termos do art. 123, §4o, do RICARF. Trata-se da Súmula CARF no 108,
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.687 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000044/2006-61
15
aprovada pelo Pleno em 03/09/2018, e da Súmula CARF no 4, aprovada pelo Pleno em 2006, que
assim dispõem, respectivamente:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Além disso, não merece conhecimento as alegações referentes à
inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Selic sobre crédito tributário. Isso porque a declaração
de inconstitucionalidade é material reservada, no ordenamento jurídico brasileiro, ao Poder
Judiciário, sendo vedado às instâncias do julgamento administrativo fiscal, conforme já sumulado
por este E. Conselho Administrativo - Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, conheço parte do tópico referente à inaplicabilidade da Taxa Selic ao
crédito tributário e, na parte conhecida, entendo que não assiste razão à Recorrente.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação de inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Selic sobre o crédito
tributário e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao Recurso para (i) reconhecer a
decadência dos fatos geradores ocorridos até 10/01/2001 e (ii) desconstituir o lançamento de
ofício na parte relacionada às contas correntes da contribuinte no banco Nossa Caixa S.A., nos
termos do Relatório de Diligência Fiscal de fls. 1019-1024.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Louise Lerina Fialho

Fl. 1043
DF CARF MF
Original